Tribunal: CARF
Processo: 10166.906315/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.906315/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.371 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PARTNERS HOLDING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 04213.39205.270309.1.7.02-4413, em 27.03.2009, e-fls. 43-
53, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.906315/2012-75
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.371 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.906315/2012-75

Jurídica (IRPJ) no valor de R$140.023,65 do ano-calendário de 2006, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 18 e 34-38:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
173.920,00 [...]
173.920,00
CONFIRMADAS [...]
810,23 [...]
810,23

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 140.023,55
Valor na DIPJ: R$ 140.02.65
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 173.920.00 .
IRPJ devido: R$ 33.895.35
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: RS 0,00
Informações complementares os análise do crédito estão disponíveis na página
Internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: . 04213.39205.270309.1.7.02-4413 36979.28065.150208.1.3.02-4169
[...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-92.816, de 23.04.2019, e-fls. 63-66:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator, para não reconhecer o direito creditório postulado e não homologar as
compensações em litígio.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.05.2019, e-fl. 68, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.06.2019, e-fls. 71-78, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.371 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.906315/2012-75

III DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE IMPÕEM A
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA:
Ocorre
que
empresa ingressou com
processo
de
manifestação
de
inconformidade protocolado em 15/10/2012, esclareceu os fatos e incluiu os
comprovantes de que tinha a sua disposição, ademais solicitou diligência buscando
restabelecer a verdade dos fatos, [...].
Com base nas informações dispostas e documentos anexos devem ser levando
em consideração, pois o processo administrativo é regido pelo princípio da verdade
material e pela ampla defesa. Referidos princípios tem por finalidade a busca da
realidade dos fatos, desconsiderando-se as presunções . Vale dizer ainda, que a
administração deve realizar de ofício as investigações necessárias ao esclarecimento
da verdade material com o objetivo de alcançar uma decisão justa.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, incisos LIV, LV e LXXVIII assegura,
quer em processo judicial ou em processo administrativo, o contraditório e a ampla
defesa, bem como a razoável duração do processo. Os diversos princípios
informadores do processo judicial e garantias constitucionais do cidadão também estão
presentes no processo administrativo fiscal, dos quais destaca-se o princípio da
verdade material e o do livre convencimento motivado do julgador.
O processo administrativo é regulamentado pelo Decreto Federal n° 70.235 de
06.03.1972, e suas alterações, sendo possível confirmar nos seus artigos 18 e 29 a
presença desses princípios [...].
O pedido de diligência pode ser requerido por ambas as partes, mas se o
contribuinte pretender solicitar a diligência deverá fazê-lo na inicial, formando os
quesitos necessários, conforme dispõe o Decreto 7.574/11, no seu artigo 36 [...].
Ou seja, no pedido, não basta efetuar mera referência ao assunto, de maneira
genérica; é preciso indicar, de modo pormenorizado, o elemento fático que se pretende
ver examinado.
Mais que quesitos bem formulados, os documentos são o ponto de destaque, já
que serão objeto de análise e convencimento. O artigo 26 do mesmo Decreto n°
7.574/11, alude sobre os meios de prova:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o).
Ademais, no processo administrativo a autoridade julgadora pode, até o
julgamento final, conhecer de novas provas, diferentemente do processo judicial, onde
as provas serão apresentadas e apreciadas no devido tempo.
Portanto, o Contribuinte solicitou diligência na empresa que ora realizou a
retenção dos Imposto para averiguar os documentos que comprovam a retenção, bem
como sua contabilidade afim de confirma essas argumentações.
Conclui-se, dessa forma, que com a inclusão das comprovações já adicionadas a
Manifestação de Inconformidade, ora anexado a Recurso Voluntário devem ser
examinados e acatados em diligência determinada por esse Egrégio Conselho de
Administrativo de Recursos Fiscais CARF.
VI. Dos quesitos:
a) Consegue-se identificar esse lançamentos na contabilidade da Responsável
Tributária pela Retenção?
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.371 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.906315/2012-75

b) O valor ora relativo a retenção, foi recolhido na guia R$ 432.774,42 código
5706, da ATP Tecnologia, conforme consta dos esclarecimentos mencionados na
Manifestação de Inconformidade?;
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VII DO PEDIDO DE REFORMA
Ante as razões apresentadas, requer a esse diligente Órgão Administrativo
julgador que, suprindo as naturais deficiências deste recurso com o saber jurídico de
que seus componentes são possuidores, dê acolhida às razões da recorrente,
desconsiderando a decisão invectivada e, consequentemente:
a) Acatar as provas juntadas, pois representam a verdade material;
b) Converter o julgamento em diligência para que sejam examinados o processo
de revisão de débito carreados aos autos, visando comprovar a existência do crédito e
acatar integralmente o valor do crédito demonstrado na PER/DCOMP;
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.371 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.906315/2012-75

foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.371 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.906315/2012-75

instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.371 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.906315/2012-75

O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.371 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.906315/2012-75

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O
IRRF,
código
5706,
refere-se
aos
juros
pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente
à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 18 e 34-38:

Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor não
Confirmado
Justificativa
38.059.846/0001-70
5706
173.109,77
0,00
173.109,77
Retenção na fonte não
comprovada

Total
173.109,77
0,00
173.109,77

Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ainda que existam dados declarados e o recibo de e-fl. 108, tem-se que a
“escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.371 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.906315/2012-75

1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que
demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-92.816, de 23.04.2019, e-
fls. 63-66, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do
art. 8o.
Considerando que o art. 28 da Lei 9.430, de 1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes
para o imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999
à contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que
alega ter em seu favor no ano-calendário 2006.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O pedido de diligência deve conter os motivos que o justifiquem e os quesitos
referentes aos exames desejados, não sendo admitido quando efetuado de forma
genérica (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, IV e § 1o). A falta de ação do
contribuinte não pode ser suprida por diligência. Seu objetivo é esclarecer dúvidas ou
omissões.
O desejo de produzir novas provas, revelado no recurso, não obriga o julgador a
retardar o julgamento, pois a prova documental deve ser apresentada na manifestação
de inconformidade, precluindo o direito de fazê-lo depois, salvo nos casos
excepcionais previstos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, § 4o, a, b, c, e § 5o).
No caso concreto, não se vislumbra o cumprimento dos requisitos legais para a
realização de diligência, nem sua necessidade, pois os elementos do auto são
suficientes para formar a convicção do julgador.
ÔNUS DA PROVA
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.371 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.906315/2012-75

No Processo Civil, o ônus da prova cabe ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito (Código do Processo Civil – CPC, art. 373). No Processo Administrativo
Fiscal não há uma regra própria, razão pela qual se utiliza a existente no CPC.
No processo de restituição, de ressarcimento ou de compensação, é o
contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento do
crédito, mediante a apresentação do PerDcomp. Em consequência, é seu o ônus de
provar a existência do crédito pretendido.
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da Indisponibilidade do Interesse
Público e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a
extinção do tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente
certo nem possa ser quantificado.
Esse entendimento aplica-se também à restituição.
Se não houve a confirmação de parcelas de crédito que comporiam o saldo
negativo pleiteado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não
homologar a compensação está correta.
Assim, para modificar o fundamento desse ato administrativo, cabe ao
recorrente demonstrar erro no valor declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB
apresentando as provas cabíveis. Se não o fizer, o motivo do indeferimento
permanece.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para não reconhecer o direito creditório postulado e não
homologar as compensações em litígio.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma DRJ/BHE/MG no 02-92.816, de 23.04.2019,
e-fls. 63-66, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.371 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.906315/2012-75

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 122
DF CARF MF
Original